Tribunal: TJSP
Processo: 1032138-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76, no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76, no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o Decreto Estadual no 62.973/17 com redação confusa e passou-se a tomar com base de cálculo a área integral do empreendimento. Impossibilidade de ampliação daquilo que foi expressamente previsto em lei em sentido estrito. Desproporcionalidade na cobrança baseada na área total. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032138-82.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIRETOR PRESIDENTE
DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AGROZINCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
2/8
Voto no 17.671
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação no 1032138-82.2016.8.26.0053
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Agrozinco Indústria e Comércio Ltda.
Recurso ex officio do Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Juiz sentenciante: Olavo Zampol Júnior
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no
977/76, no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige
licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no
Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal
levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi
revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02 e o ente fazendário
continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da
Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o Decreto Estadual
no 62.973/17 com redação confusa e passou-se a tomar com base
de cálculo a área integral do empreendimento. Impossibilidade de
ampliação daquilo que foi expressamente previsto em lei em
sentido estrito. Desproporcionalidade na cobrança baseada na área
total. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Tratam os autos de recursos de apelação e ex officio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
3/8
extraídos de Mandado de Segurança, interpostos contra a r. sentença de fls.
194/196, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, que concedeu em parte a segurança para compelir a autoridade
impetrada a considerar o preço do licenciamento ambiental como “área integral”,
aquela compreendida pelo empreendimento ou atividade da impetrante, incluídas
às áreas internas e externas, segundo o sistema que vigia anteriormente à
comentada Decisão no 315/15. Custas na forma da lei.
A CETESB interpôs recurso de apelação sustentando, a
legalidade da alteração dos preços de análise a suportar o aumento das
atribuições institucionais adequando realidade e natureza de preço e não de taxa
dos valores a serem pagos para o licenciamento ambiental. Menciona que é o
único órgão licenciador no Estado de São Paulo (fls. 205/240).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida cinge-se na regularidade do aumento do valor de licenciamento
ambiental, tendo como parâmetro a redação do Decreto Estadual no 62.973/17
que estabeleceu a área integral como fonte de poluição, elevando
desproporcionalmente o valor da taxa.
O caput do art. 5o da Lei Estadual no 977/76 prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
4/8
fontes de poluição dependerão de licença de operação e no seu inciso I estabelece
que: “Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
'fonte de poluição'
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria,
equipamento
ou
dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluente”.
Pois bem. O cálculo da taxa de licenciamento ambiental
era baseado no Decreto Estadual no 8.468/76, que levava em conta a fonte de
poluição, estando exatamente em consonância com o dispositivo legal. E, apesar
de revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02, a Fazenda Pública continuou
aplicando este entendimento.
Ocorre que, após a edição da Decisão de Diretoria no
315/2015/C pela CETESB, foi editado o Decreto Estadual no 62.973/17, que passou
a considerar para o cálculo da taxa de licenciamento ambiental a área integral da
fonte de poluição.
Assim, o ente público passou a exigir o pagamento da
taxa sobre toda a área do empreendimento, mesmo que a fonte de poluição não
atinja toda ela.
Forçoso reconhecer que a melhor interpretação a ser
dada ao dispositivo legal seja que se leve em conta a área da fonte de poluição,
até porque, em caso contrário, pequenas fontes de poluição estariam sujeitas à
estratosférica taxa de licenciamento em grandes empreendimentos.
Portanto, é irrazoável e desproporcional impor àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
5/8
que pretende o licenciamento de pequena área poluente que arque com taxa
calculada sobre toda a área.
Acrescente-se, ainda, que a base está prevista na Lei
Estadual no 977/76, qual seja: fonte poluidora. Não pode o Poder Público, através
de mero decreto pretender a elevação da taxa de licenciamento, ampliando aquilo
que está previsto na lei.
Como se sabe, o Estado Democrático de Direito está
vinculado à reserva legal, não podendo atos inferiores impor deveres maiores do
que aqueles expressamente previstos em lei em sentido estrito.
A propósito, neste sentido se orienta a jurisprudência
desta C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Sorocaba. LE no 997/76. DE no
8.468/79 e 47.397/02. Preço. Base de cálculo. Decisão da Diretoria
da
CETESB
no
315/2015/C.
Suspensão.
Restituição.

O
licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no
997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a revogação pelo DE
no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para
efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o
licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge
à razoabilidade a consideração de área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do
licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
6/8
pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento
ambiental, tendo o órgão ambiental extrapolado o seu poder
normativo ao editar a Decisão de Diretoria no 315/2015/C. A
solução mais adequada não é a singela suspensão da decisão
atacada, pois não indica o que fazer em seu lugar; mas tão somente
restringir o cálculo à área de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade, construída ou externa, a molde da
definição anterior e como decorre das exclusões indicadas no
próprio
artigo.
Precedentes
das
Câmaras
Ambientais.

Procedência. Recurso oficial e da CETESB desprovidos (Apelação e
Reexame necessário no 1032072-07.2016.8.26.0602, Sorocaba, Rel.
Des. Torres de Carvalho, j. 14.12.2017).
APELAÇÃO. Licenciamento ambiental. 'Preço de análise'. Base de
cálculo. Decisão da Diretoria da CETESB n.o 315/2015/C. Questão
afeta à disciplina por norma estadual. Critério de cálculo criado por
ato administrativo que considera o conceito de "área integral"
assim considerada não apenas como a área ocupada pelo
empreendimento ou atividade, mas também, a área total. Risco de
elevação desproporcional dos preços do licenciamento em
questão. Preço fixado em decreto. Para restringir o amplo grau de
liberdade de conformação normativa da administração, pouco
compatível com um Estado de direito democrático, observa-se: (l) a
reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal
de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva
à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do
grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada
por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo
objecto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva
vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar sem
fundamento numa lei prévia anterior. Lição válida em nosso
ordenamento. Matéria afeta a decreto decorrente de lei; somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
7/8
por outro decreto poderá ser alterada. Critério da CETESB que não
deve subsistir. Decreto de procedência da ação mantido. Recurso
não provido. (Apelação no 1046745-03.2016.8.26.0053, Capital, Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 26.10.2017).
Deste modo, a taxa de licenciamento ambiental exigida
pela CETESB deve ter como parâmetro a área da fonte de poluição.
Por sua vez, o licenciamento ambiental, ainda que
realizado por delegação à CETESB, se caracteriza como regular exercício do Poder
de Polícia da Administração Pública e, portanto, sua remuneração tem natureza
jurídica de taxa.
Desta forma, incabível a atribuição de natureza jurídica
diversa, a justificar a alteração da base de cálculo de taxa, por meio de ato
normativo infralegal.
Por fim, cumpre esclarecer, outrossim, que a decisão
refere-se unicamente à consideração da área do imóvel em excesso à área do
empreendimento, sem adentrar as demais alterações trazidas pelo decreto.

Por tais razões, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.671 - Apelação / Remessa Necessária no 1032138-82.2016.8.26.0053 - Capital - PAT
8/8
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator